Tribunal: TJES
Processo: 5000881-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-25.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000881-25.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão constante no evento 1103810, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível anteriormente manejado por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões (evento 1144686) o recorrente aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
o
bscura
, na medida em que não se manifestou quanto a
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do decreto municipal de nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
.

Aduz que, ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo Procon, o aresto deixa de observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, conforme o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante n° 10.

Assevera que para afastar os parâmetros objetivos previstos no decreto Municipal n° 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon é necessário: I) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autoriza o afastamento de sua incidência e II) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II do CPC.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para suprir a obscuridade relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n° 11.738/2003, que disciplinam a aplicação de multa pelo Procon. E caso não seja acatado o pleito formulado, que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 949, II do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000881-25.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão constante no evento 1103810, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível anteriormente manejado por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões (evento 1144686) o recorrente aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
o
bscura
, na medida em que não se manifestou quanto a
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do decreto municipal de nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
.

Aduz que, ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo Procon, o aresto deixa de observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, conforme o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante n° 10.

Assevera que para afastar os parâmetros objetivos previstos no decreto Municipal n° 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon é necessário: I) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autoriza o afastamento de sua incidência e II) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II do CPC.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para suprir a obscuridade relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n° 11.738/2003, que disciplinam a aplicação de multa pelo Procon. E caso não seja acatado o pleito formulado, que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 949, II do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pelo embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Com efeito, a questão apontada nos presentes embargos foi analisada de forma clara, expressa, pontual e adequada. Do voto condutor, colhe-se o seguinte excerto:

“No caso em comento, como já dito, o PROCON aplicou multa à empresa autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), a qual teve origem no processo administrativo nº 1182/2011, sendo que esta quantia fora mantida pelo magistrado primevo.

A respeito do valor da multa arbitrada, é preciso frisar que reconheço a existência de precedentes no sentido de que, uma vez observados os parâmetros previstos na legislação, é descabido o argumento de violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade1. Inclusive, adotei entendimento nessa linha em processo submetido à minha Relatoria2.

O fato, porém, é que, melhor refletindo sobre a matéria, alterei meu entendimento, a fim de defender a possibilidade, mesmo que excepcional, de alteração do valor fixado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, vislumbra-se que o consumidor lesado, ao adquirir produto com vício de qualidade, não teve seu pedido de reparação nem tampouco de substituição atendido, razão pela qual acionou o PROCON que, nos autos do processo administrativo nº 1182/2011, aplicou multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Ao contrário da fundamentação da sentença recorrida, compreendo que houve exorbitância na multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual entendo pela necessidade de que haja redução da penalidade imposta para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual compreendo se revelar adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Como se sabe, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC): (...).

Outrossim, tem-se que a multa em comento é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.

(...).

Com base em tais parâmetros, entendo que a redução da multa aplicada no âmbito administrativo, in casu, revela-se adequada às particularidades da situação apresentada e, ainda, atende aos ditames dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo as especificidades do caso concreto.”

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o provimento parcial do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela empresa recorrida.

A redução judicial da multa administrativa ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo Procon ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. O valor da multa no importe de R$ 12.000 (doze mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

_______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).
Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação.

Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário.

Neste sentido:
“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000881-25.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – O
BSCURIDADE
– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

2. Denota-se do v. acórdão embargado que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas sim optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação.

3. Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário.

4. Neste sentido:
“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.